Tribunal: STM
Processo: 7000804-55.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000804-55.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOSÉ EDUARDO DE CASTRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
RELATOR:
Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
JOSÉ EDUARDO DE CASTRO.
APELADO:
ADVOGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
APLICABILIDADE. CRUELDADE DA PENA E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. NÃO APLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI
11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

1.A conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
transportar ou realizar qualquer dos núcleos verbais contidos no art. 290 do
CPM, caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das
Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos
efetivos militares, maculando de forma objetiva e, irremediável, a Hierarquia
e a Disciplina militares. 2. O uso e o porte de drogas ilícitas, na caserna,
mostram-se, absolutamente, prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade não
só dos militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas
também da sociedade civil. 3. Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da
União, a aplicação do Princípio da Insignificância. A presença de militares em
atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os
valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. 4.
O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017 não modificou o
caráter especial do CPM, restando incontroversa a compatibilidade do art.
290 do referido Código com a Constituição, inclusive com relação a pena
prevista no referido tipo penal. 5. Tal dispositivo legal, foi recepcionado pela
Constituição da República de 1988, e tanto a doutrina como a jurisprudência
são pacíficas em afirmar sua compatibilidade com as convenções
internacionais. 6. Deve prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o
exame do art. 75 do citado Diploma. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), objetivando a reforma da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ) da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que, por
unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército JOSÉ EDUARDO DE CASTRO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.

RELATÓRIO
Narra a Exordial Acusatória, in verbis:
"(...) No dia 08 de setembro de 2019, por volta das 15 horas e 50 min, no interior do 3º
Batalhão de Engenharia de Combate (3ª BE/1917), em Cachoeira do Sul/RS, o Soldado EV 842
José Eduardo De Castro foi flagrado (APF - evento 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 5-8) trazendo
consigo, para uso próprio, dentro de uma carteira de cigarro, marca Bill, uma substância
vegetal prensada, acondicionada em um saco plástico verde (evento 1, 3-P FLAGRANTE, fl. 33)
e, no interior de uma caixa de fósforo, marca Paraná, 1 (um) cigarro artesanal, parcialmente
combusto, contendo substância vegetal enrolada em papel de seda (evento 1, 3-P FLAGRANTE,
fl. 34), substâncias estas cuja massa total é de aproximadamente 4,3 (quatro gramas e três
decigramas), as quais depois de examinadas, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como "maconha", tal como demonstram o termo de apreensão
(evento 1, 3-P FLAGRANTE, fl. 32) e o laudo de exame preliminar de constatação (evento 1, 2-P
FLAGRANTE, fls. 24-26). Nessa ocasião, ainda, trazia consigo, dentro da referida carteira de
cigarros 20 (vinte) papéis de seda. Consta nos autos que, no dia e local acima indicados, o Sd.
EV Kunrath Félix, que estava de plantão à Companhia de Engenharia de Pontes (CEP),
procurou o Sd. De Castro na Companhia, tendo em vista que o mesmo iria entrar no quarto de
hora. Não o encontrando, foi informado pelo Sd. Anselmo que o denunciado estava na
garagem, ocasião em que se deslocou até a garagem e gritou visando acordar o Sd. De Castro,
que se encontrava dormindo nesse local. Ocorre que, o 3º Sargento Rodrigo Oliveira da Silva,
que estava realizando a ronda diurna, ouvindo os gritos, dirigiu-se até a garagem, onde
encontrou o denunciado saindo do recinto, momento em que lhe perguntou o que estava
fazendo na garagem, tendo o Sd De Castro respondido que estava dormindo. Ato contínuo,
estranhando o fato de o Sd EV 842 De Castro se encontrar, naquele horário, dormindo na
garagem, levou-o até o saguão da Companhia de Engenharia de Pontes (CEP), passando a
proceder uma revista em toda guarnição de serviço da Companhia, sendo que cada militar
retirou os materiais que guardavam em suas fardas. Assim, chegado o momento da revista no
denunciado, este retirou de seu bolso, além do seu celular e papel higiênico, sua carteira, uma
caixa de fósforo e, por fim, uma carteira de cigarro, marca Bill, na qual estava um fragmento
de substância aparentemente entorpecente, além de papéis de seda para enrolar cigarros.
Diante disso, o 3º Sargento Rodrigo Oliveira da Silva acionou o Sargento de Dia, o Cabo de Dia
da CEP e, posteriormente, o Oficial de Dia. Enquanto aguardavam a chegada do Oficial de Dia
para a realização dos procedimentos necessários, relevante mencionar, o Sd EV De Castro se
auto lesionou, inserindo uma pequena faca na região direita do pescoço, razão pela qual, após
prestarem os primeiros socorros e estancarem o ferimento, conduziram-no até a emergência
do Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul/RS. Consta ainda, que, ao
ser indagado, no momento da lavratura do APF, sobre a origem e posse do material
apreendido, o ora denunciado confirmou que as substâncias apreendidas são de sua
propriedade e se tratam de maconha (evento 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 7-8). Sendo assim,
realizou-se a apreensão das substâncias encontradas na posse do denunciado (evento 1, 3-P
FLAGRANTE, fl. 32), bem como a realização de laudo preliminar de constatação (evento 1, 2-P
FLAGRANTE, fls. 24-26), o qual confirmou tratarem-se de "maconha" as substâncias
submetidas a exame. Pelo exposto, evidencia-se que José Eduardo De Castro trazia consigo,
para uso próprio, substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, o que
permite ter sua conduta por, objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e reprovável,
subsumindo-se ao art. 290, caput, com incidência da circunstância agravante da alínea "l" do
inciso II do art. 70 (Escala constante de fl. 59 do documento 5 do Evento1), tudo do Código
Penal Militar (...)".

Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000121-
32.2019.7.03.0303 (Evento 1, Doc. 1 do APF); Auto de Exibição e Apreensão de Substância Entorpecente e
seus anexos (Evento 1, Doc. 3, pág. 7 a 13); Laudo provisório (Evento 1, Doc. 2, pág. 12 e 13; e Evento 1,
Doc. 3, pág. 1, do APF).

A Denúncia foi oferecida em 16/09/2019 e recebida em 18/09/2019 (APM, Evento 1, Doc. 1 e 2).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado, foram ouvidas as testemunhas
arroladas na Denúncia: o 3º Sgt RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA; o Sd JULIAN KUNRATH FÉLIX; o Sd MATHEUS
MAURER WEBER; e o 3º Sgt DIEGO GOMES TEIXEIRA. Na mesma sessão, a Defesa informou não ter
testemunhas a arrolar, sendo o acusado qualificado e interrogado (APM, Eventos 22 e 23).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público Militar (MPM) requereu
a juntada de documentos aos autos, além do laudo definitivo das substâncias apreendidas (APM, Evento 32),
o que foi cumprido (APM, Evento 44). O laudo definitivo foi novamente anexado aos autos, dessa vez com a
devida assinatura digital do perito que o elaborou (APM, Evento 53, Doc. 2 e Evento 60).

A Defesa, no prazo e para os fins do art. 427 do CPPM, nada requereu (APM, Evento 40).

Na fase processual do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do réu, nos termos da Denúncia
(APM, Evento 68). Em suas alegações escritas, a DPU, por sua vez, requereu a sua absolvição (APM, Evento
71).

Na sessão de julgamento de 5/08/2020 (APM, Evento 122), o CPJ para o Exército, por unanimidade, decidiu
julgar procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu ex-Sd JOSÉ EDUARDO DE CASTRO
como incurso no delito do artigo 290, caput, do CPM, fixando como definitiva a pena em 1 (um) ano de
reclusão, detraído o dia que o Acusado passou em prisão cautelar (APM, Evento 128).

As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 135 a 138).

A DPU interpôs recurso de Apelação que foi recebido em 3/09/2020 (APM, Evento 143).

Em suas Razões Recursais (AP, Evento 1, Doc 4), a DPU sustenta a absolvição do réu, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, sob a alegação de crime impossível, ante à ineficácia absoluta do meio empregado,
tendo em vista a quantidade ínfima da droga apreendida.
Sustenta inexistir perigo efetivo de lesão, pugnando pela aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade, bem como a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, frente às Convenções
Internacionais que dispõem sobre o uso indevido de drogas.
Na hipótese deste Tribunal decidir pela manutenção da condenação, a DPU requer a desclassificação da
conduta do art. 290, caput, do CPM, para aquela descrita no art. 28, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, com a consequente aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995.
Requer, em caso de condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal.
Pleiteia a devolução de uma faca apreendida com o Apelante e o prequestionamento constitucional da
matéria tratada no presente feito, tomando por base os artigos. 1º e 5º da CF/1988.

O MPM, em Contrarrazões (Evento 1, Doc 5), afirmando estarem comprovadas a autoria e a materialidade do
delito, pugna pela manutenção do Decreto condenatório, no qual foram refutadas todas as teses defensivas,
renovadas no presente Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL
COUTINHO (Evento 6), opina pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso, pugnando pela
manutenção da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Trata-se de Apelação interposta pela DPU, em favor do ex-Sd Ex JOSÉ EDUARDO DE CASTRO, irresignada
com a sentença prolatada pelo CPJ para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM.

Consta nos Autos, que no dia 8 de setembro de 2019, por volta das 15:50h, no interior do 3º Batalhão de
Engenharia de Combate, em Cachoeira do Sul/RS, o então Soldado JOSÉ EDUARDO DE CASTRO foi
flagrado trazendo consigo, para uso próprio, dentro de uma carteira de cigarro, "uma substância vegetal
prensada, acondicionada em um saco plástico verde e no interior de uma caixa de fósforo, um cigarro
artesanal, parcialmente combusto, contendo substância vegetal enrolada em papel de seda, substâncias
estas com massa total de 4,3 (quatro gramas e três decigramas)", as quais depois de examinadas, foram
identificadas como "maconha". (Evento, 1)

A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº
7000121-32.2019.7.03.0303 (APF, Evento 1, Doc. 1); pelo Auto de Exibição e Apreensão de Substância
Entorpecente e seus anexos (APF, Evento 1, Doc. 3, pág. 7 a 13); pelo Laudo provisório e pelo Laudo de
Perícia Criminal definitivo nº 1212/2019 - SETEC/SR/PF/RS, este último elaborado pelo Departamento de
Polícia Federal do Rio Grande do Sul (APM, Evento 53), que atesta que o material apreendido, devidamente
periciado, apresentou resultado positivo para o princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).

Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM que foi,
suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais supracitados.
Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que, no dia do flagrante, admitiu
que trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.

Além disso, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia. Em
especial, os depoimentos prestados pelas testemunhas 3º Sgt RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA e pelo Sd EV
JULIAN KUNRATH FÉLIX, responsáveis pela revista pessoal no Apelante, oportunidade em que a droga foi
apreendida e posteriormente periciada.
Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Réu, uma vez que, de maneira livre,
voluntária e consciente, levou consigo a droga para o interior da Organização, sabendo que o fato configura
crime.

Ressalte-se que as condutas descritas no referido art. 290 do CPM consistem em crime de mera conduta e
de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração necessário se faz apenas a presunção do perigo, não
havendo necessidade da materialização do dano contra a incolumidade pública.

Assim, com razão o Parquet Castrense ao argumentar que o simples fato de o Apelante, livre e
conscientemente, guardar substância entorpecente sob a administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Em que pese a extensa argumentação trazida pela Defesa do ora Apelante, suas teses não merecem
prosperar, senão vejamos:

DO CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO - QUANTIDADE
ÍNFIMA DA DROGA

A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade "ínfima" de droga apreendida com o Apelante não
tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo em vista que trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, transportar ou realizar qualquer dos núcleos verbais do tipo incriminado do art. 290 do CPM,
caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos
danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva e irremediável a
Hierarquia e a Disciplina militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do
art. 142 da Constituição da República.

Nesse sentido, manso e pacífico é o entendimento desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por militares em
serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que prejudica e compromete a segurança
pessoal, a dos companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas,
entre outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça
Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06
impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância. Recurso Defensivo não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000220-
22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
18/06/2019, Data de Publicação:28/06/2019)".

Citam-se, ainda, os seguintes julgados: Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000, de relatoria da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 18/06/2019); Apelação nº 7000080-
85.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (julgada em
15/08/2019); Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
(julgada em 21/08/2019).

DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM - AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO

A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela da incolumidade pública,
mas também a disciplina militar que será sempre ofendida, por quando da consumação do referido delito,
tratando-se de crime militar impróprio. Por esta razão, não haverá crime militar se as condutas descritas no
tipo penal não ocorrerem em lugar sujeito à Administração Militar, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º,
conforme preleciona Jorge Cesar de Assis[1].

Contemporizar condutas de militares da ativa, relacionadas ao porte, uso e transporte de drogas ilícitas,
quartel e efetivos armados, mostram-se, absolutamente, prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade não só
dos militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se
constituindo tal perigo, num "mero exercício de ilação mental," como assevera o referido autor[2].
Tal assertiva justifica a razão pela qual este Tribunal Superior rechaça a aplicação do princípio da
insignificância em se configurando o crime do art. 290 do CPM.

DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE

De acordo com jurisprudência firme desta Corte, não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a
aplicação do Princípio da Insignificância. Ora, a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas
não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas. Essa é a posição também ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
Nº11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se
instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente soba posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água
e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de10/2/2011.)

No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 03/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 02/06/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM,
de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/03/2014).

DA CRUELDADE DA PENA E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Não há que se falar em crueldade da pena e suposta desconsideração do Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, sob o argumento de que a pena cominada para os delitos de posse e tráfico de entorpecente é a
mesma (reclusão até 5 (cinco) anos).

Não compete ao Poder Judiciário a elaboração de leis ou as escolhas quanto aos bens e aos interesses
merecedores da tutela penal, cabendo tal mister ao Poder Legislativo, por meio de seus membros elegidos,
democraticamente, para tais propósitos dentre outros de não só menos importância.
Ao Estado Juiz cabe a interpretação e a aplicação da legislação, em conformidade com a Constituição da
República, afastando, inclusive, a aplicação daquelas normas legais que lhes são incompatíveis, o que não é
caso da hipótese presente.

Vale lembrar que o advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017 não modificou o caráter especial do
CPM, restando incontroversa a compatibilidade do art. 290 do referido Código com a Constituição, a saber:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA LEI Nº
13.491/2017. NOVATIO IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI
Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE SE REJEITA. Não procede a alegação
defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17 constitui "novatio in mellius". As alterações
trazidas pela referida norma não modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol
das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras inerentes
aos crimes militares, e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar. Assim sendo,
tais modificações em nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei não tem o condão
de alterar o entendimento consolidado desta Corte Castrense sobre a não aplicação das
penas alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06), ou do Princípio da
Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que, incompatíveis com valores
que norteiam a realidade do combate às drogas em ambiente militar, cujo porte e uso
malferem a segurança e a integridade física intramuros e coloca em risco a higidez e a
operacionalidade da tropa, necessárias ao atendimento das suas obrigações
constitucionais. Ademais, o dispositivo do art. 290 do Código Penal Militar busca, além de
garantir a repressão e a prevenção, assegurar a manutenção das bases estruturantes das
Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão unânime." (Embargos de Declaração 7000118-
68.2017.7.00.0000. Relator: Exmo. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento:
20/03/2018. Publicação:09/04/2018.)

DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS CONVENÇÕES DA ONU

Tampouco merece prevalecer a tese de inconvencionalidade do art. 290 do CPM, para usuário de drogas,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
sob a justificativa de ser tal entendimento mais condizente com uma visão humanista e de política criminal.
Tal dispositivo legal, como já dito anteriormente, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, e
tanto a doutrina como a jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as convenções
internacionais.

Vale ressaltar que as Convenções de Nova Iorque e de Viena não ostentam status constitucional, vez que
nos termos do § 3º, do art. 5º da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de
dezembro de 2004, os tratados e as convenções sobre direitos humanos para serem equivalentes às
emendas constitucionais, demandam aprovação pelo Congresso Nacional, observado o quórum qualificado
de três quintos dos seus membros e dupla votação em cada uma de suas respectivas Casas.

No caso concreto, aplica-se o Princípio da Especialidade, prevalecendo a norma contida no art. 290 do CPM
sob tais tratados, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006
NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As Convenções
de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime
especial a que se submetem as Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor
penal da norma Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada. 2. A constatação de
pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar.
3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras contidas na Lei
nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada. Incidência da Súmula14/STM. Apelo
desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº7000940-23.2018.7.00.0000, Min. Rel.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,03/09/2019).

DA RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO E DA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO COMINADA AO
USUÁRIO DE DROGAS DO ART. 290 DO CPM

A DPU pretende a reclassificação do delito e a cominação das medidas alternativas e despenalizadoras
previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao Apelante em detrimento da sanção penal imposta, por decisão
unânime do CPJ para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM.

O crime pelo qual o Réu foi condenado encontra perfeita adequação típica no art. 290, caput, do CPM, não
se justificando, na hipótese presente, a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em detrimento do CPM, sob pena
de desrespeito ao princípio da especialidade e menoscabo aos interesses e aos bens jurídicos tutelados pela
Lei Penal Castrense, conforme tem se manifestado, em diversas oportunidades, este Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME 3. Conforme a jurisprudência do STM
e do STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro de OM encontra
especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da
Insignificância. [...] 5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou
militar) porta o entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n°
11.343/06. 6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que
para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.7. Sentença
condenatória mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação 7000158-45.2020.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020. Publicado em 29.6.2020.);
"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº13.491/17. SUBSTITUIÇÃO DE
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DEPREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é
pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/05/2021 17:41:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1124844
razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime penal comum
e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é
incompatível com o princípio da especialidade das leis. Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado
o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações não modificam o caráter especial da legislação
castrense. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em Sentido Estrito
7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 22.5.2020.
Publicado em 9.6.2020.) (Grifo nosso.).

Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd Ex JOSÉ EDUARDO DE CASTRO,
mostrando-se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência em tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
[2] Ibdem, p.834.